Tribunal: TCU
Processo: 027.721/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.538/2019-TCU-2a Câmara mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por intermédio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) no âmbito do projeto cultural Pronac 06-0767, que tinha por objeto a edição do livro Sabor Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 9538/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento do débito apurado, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por intermédio da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) no âmbito do projeto cultural Pronac 06-0767, que tinha por objeto a edição do livro "Sabor Brasileiro". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Secretaria Especial da Cultura/Ministério da Cidadania, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.